Tribunal: TJSP
Processo: 2379403-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Habilitação de Herdeiros. Levantamento de Valores. Pretensão dos exequentes de que seja reformada a decisão proferida pelo Juízo 'a quo', que apesar de deferir a habilitação dos herdeiros do exequente falecido, condicionou o levantamento de valores à abertura de inventário. Impossibilidade. Habilitação de herdeiros nos autos do

Ementa:

Recurso de Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Habilitação de Herdeiros. Levantamento de Valores. Pretensão dos exequentes de que seja reformada a decisão proferida pelo Juízo 'a quo', que apesar de deferir a habilitação dos herdeiros do exequente falecido, condicionou o levantamento de valores à abertura de inventário. Impossibilidade. Habilitação de herdeiros nos autos do Cumprimento de Sentença que não confere por consequência o direito ao levantamento de valores depositados, ou à serem depositados nos autos. Questão relativa à definição dos valores destinados aos herdeiros, e à divisão dos bens do 'de cujus' que, de fato, deve ser resolvida nos autos da Ação de Inventário, quando não, nos autos do Cumprimento de Sentença, mediante comprovação de apresentação de formal de partilha (ou sobrepartilha) ou de escritura pública de inventário e partilha, ou indicação dos autos judiciais em que ocorreu, perante o Juízo das Sucessões, a abertura do inventário. Decisão proferida pelo Juízo 'a quo' que deve ser mantida. Precedentes. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos exequentes que é improvido.